Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716478-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: EVOLUCAO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME, JR ASSESSORIA E COBRANCA FINANCEIRA EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Consultoria Factoring e Fomento Mercantil Ltda, em face da decisão (Id 91479355, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, n. 0030748-84.2016.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa pelo Sistema do Colégio Notarial do Brasil – CENSEC. Nas razões do recurso, o agravante aduz que já foram adotadas várias medidas constritivas (BANCEJUD, SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, ERIDF E INFOJUD), assim como expedição de ofício à SEFAZ, ambas sem sucesso. Para o fim de dar efetividade à execução, requereu expedição de ofício à CENSEC a fim de obter informações sobre a existência de procurações e/ou formais de partilha de titularidade das executadas. Relata que a utilização do Sistema da CENSEC é possível localizar bens em nome da executada, uma vez que a utilização dos meios de pesquisas comumente utilizados no processo não lograram êxito. Afirma que o Sistema CENSEC não é disponibilizado para uso de particulares, mas somente por meio de ofício expedido pelo Juízo. Sustenta que presentes os requisitos que autorizam a concessão antecipada da tutela, quais sejam o periculum in mora e o fumus boni iuris. Pede pela reforma da decisão, ordenando ao Juízo de primeira instância que oficie o CENSEC a fim de obter informações sobre a existência de procurações e/ou formais de partilha em nome da executada. Subsidiariamente, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão até o julgamento definitivo do presente recurso. Preparo recolhido (Id 25879741 e Id 25879742). Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. O caput[1], do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único[2], CPC). O Relator pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[3], do CPC). A concessão da antecipação da tutela recursal exige a plausibilidade do direito substancial invocado pelo agravante, somado ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não presentes no caso ora analisado. A CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 8/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, administrado pelo Colégio Notarial do Brasil cuja finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive de separações, divórcios e inventários, lavradas em todos os cartórios do Brasil e não realizar buscas de bens expropriáveis do devedor, conforme dispõe o art. 1o do Provimento CNJ n. 8/2012, in verbis: Art. 1o. Fica instituída a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, disponível por meio do Sistema de Informações e Gerenciamento Notarial – SIGNO e publicada sob o domínio www.censec.org.br, desenvolvida, mantida e operada pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF), sem nenhum ônus para o Conselho Nacional de Justiça ou qualquer outro órgão governamental, com objetivo de: I. interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; II. aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; III. implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; IV. incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo. V. possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. O Sistema CENSEC cuida de informações relacionadas exclusivamente aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso é permitido ao Poder Judiciário. Porém, não possui a finalidade de funcionar como arquivo ou repositórios de registro de bens, direito e obrigações, servindo de base aos litigantes em processos judiciais. Ademais, a pesquisa via CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados prescinde da interferência do poder judiciário, já que pode ser acessada diretamente pela parte interessada para obter as informações que necessita junto aos cartórios de registro de imóveis ou em banco público de testamentos, procurações e escrituras de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. O alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não restou caracterizado porque, caso o credor não indique bens passíveis de penhora, a decisão de suspensão pelo prazo de 1 (um) ano não induz o crédito a risco, pois o desarquivamento é plenamente possível, a qualquer tempo, desde que encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §3o[4], do CPC. Confiram-se precedentes desta Corte de Justiça acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL ENTRE CONSULTAS. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. PESQUISA JUNTO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. FINALIDADE ESPECÍFICA. EFETIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. Ademais, inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação da penhora eletrônica. 2. Nos termos do Provimento no 18, de 28/08/2012, editado no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, o referido sistema tem por objetivo interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, tratando-se, pois, de matéria exclusiva aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso se estende ao Poder Judiciário. Nada obstante, não se destina a funcionar como arquivo ou repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais, porquanto não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, o que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte executada. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1336883, 07051354820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DA PARTE DEVEDORA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, com objetivo, nos termos do seu art. 1o, de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar a consulta direta de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. 2. Assim, não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, mostra-se incabível a sua utilização no intuito de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor, no intuito de, caso localizados, requerer o bloqueio judicial. Além disso, compete ao exequente diligenciar bens passíveis de penhora, haja vista o seu interesse na plena execução do crédito, devendo impulsionar o feito quando uma medida solicitada for infrutífera. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1329516, 07485788320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Assim, neste juízo de cognição sumária, entendo que ausentes os requisitos autorizadores ao deferimento da tutela antecipada e do efeito suspensivo. Frise-se que por ocasião do julgamento do mérito do recurso, o debate ora iniciado será apreciado com a profundidade necessária pelo colegiado desta 5a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso de agravo de instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. [2] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Brasília-DF, 26 de maio de 2021, 18:11:23. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator